Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 25% PARA CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME, APENAS EM RELAÇÃO À PENA DO CRIME DE ROUBO, E DA FRAÇÃO DE 16%, QUANTO AO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL RELATIVO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra do art. 70, primeira parte, do Código Penal não desconfigura a multiplicidade de delitos, tampouco lhes altera a natureza.
2. Quando ocorrem as ficções jurídicas da continuidade delitiva ou do concurso formal, aplicam-se as regras de progressão relativas ao crime mais grave sobre a totalidade das penas aplicadas.
3. Não se pode autorizar a utilização do concurso formal para se chegar ao quantum total da pena de cumprimento e ignorá-lo para fins de cálculo para a progressão de regime ou vice-versa. É obvio que se deve observância à situação mais benéfica ao sentenciado, entretanto, não se está autorizado a combinar os institutos, sem qualquer amparo legal, na busca desse objetivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.